Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-12.2023.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-12.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (APELANTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), VALMIR SILVA SANTOS - CPF: 453.516.781-87 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE. FURTO DE CARGA. CLONAGEM DE DOCUMENTOS DE MOTORISTA. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES FALSAS. NEGLIGÊNCIA. PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA.
AMBOS OS

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou as rés, solidariamente, à obrigação de retirar os bloqueios/restrições que impediam o autor de exercer a função de motorista de cargas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o compartilhamento de informações falsas sobre a prática de crime de furto configura ato ilícito; (ii) analisar se a manutenção de cadastro com informações restritivas, mesmo após ciência da possibilidade de fraude, configura negligência e prática discriminatória; (iii) verificar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrada na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O compartilhamento de informações falsas sobre a prática de crime e a manutenção de cadastro com informações restritivas por empresa gerenciadora de riscos, mesmo após ciência da possibilidade de fraude e ausência de conclusão da investigação policial, configura negligência e prática discriminatória, pois impede o exercício da atividade profissional do motorista.

O valor da indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA e outro contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000230-12.2023.8.11.0010, julgou procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“(...) a) determinar que as rés retire todo e qualquer bloqueio/restrição que impeça o autor de realizar sua função de motorista de cargas;

b) condeno as rés, de forma solidária, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde o primeiro desconto efetuado, nos termos do Tema n° 176 do STJ, desde a data da inserção dos dados no autor no sistema das rés.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno as rés ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, caput e § 2º, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, 1ª apelante sustenta que atua apenas como prestadora de informações públicas e lícitas obtidas por meio de bases de dados acessíveis a qualquer cidadão e que não exerce ingerência na contratação de motoristas por transportadoras, sendo estas livres para decidir sobre a admissão de profissionais.

Explica que o recorrido teve seus documentos clonados e utilizados por terceiros para a prática de crimes de furto e roubo de cargas, motivo pelo qual a recorrente solicitou documentação complementar para garantir a segurança das informações prestadas e que, diante da ausência de envio da documentação por parte do recorrido, este permaneceu cadastrado com a informação de "cadastro com insuficiência de informações", mas sem qualquer restrição impeditiva.

Defende que inexiste ato ilícito praticado por parte da recorrente, bem como nexo causal que justifique a condenação por danos morais. Caso mantida a condenação, requer a minoração do valor arbitrado, pois entende ser excessivo e desproporcional.

Por sua vez, a 2ª apelante sustenta que também foi vítima da fraude ocorrida, não podendo ser responsabilizada por eventos praticados por terceiros e que os boletins de ocorrência foram registrados apenas para resguardar os interesses da empresa e de seus clientes, sem qualquer intenção de prejudicar o recorrido.

Alega que a transportadora seguiu procedimentos administrativos necessários para garantir a segurança de suas operações e que o recorrido não demonstrou que a transportadora efetivamente impediu sua contratação no mercado de trabalho.

Pugna pela exclusão da indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor.

Contrarrazões apresentadas no ID 264401893.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O autor, motorista de caminhão, ajuizou ação contra Granlider Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. e Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda., alegando ter sido injustamente acusado de envolvimento em desvios de carga de soja em três ocasiões específicas.

A Granlider registrou boletins de ocorrência relatando que o autor era o motorista responsável por transportes nos quais as cargas nunca chegavam ao destino final. Como consequência dessas acusações, Buonny, que presta serviços de gestão de riscos para transportadoras, bloqueou o nome do autor em seus sistemas, impossibilitando-o de trabalhar.

O requerente sustenta que não cometeu os delitos e que, nas datas e horários indicados nos boletins, estava em localidades diversas, conforme comprovado por notas de carregamento, registros de abastecimento, rastreamento de veículos e declarações de terceiros. Afirmou, ainda, ter sido vítima de fraude, na qual terceiros utilizaram seus documentos e a placa de seu caminhão para cometer crimes.

Disse que tentou resolver a situação administrativamente, mas sem sucesso, o que o levou a ingressar com a presente ação para que seu nome fosse retirado dos cadastros restritivos e para obter indenização por danos morais.

O juízo de origem condenou, solidariamente, as duas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, por entender comprovado o referido dano em decorrência do compartilhamento de informações falsas sobre a prática de crime de furto pelo autor.

As rés alegam que atuaram no exercício regular de direito e que a parte autora não comprovou o suposto dano.

Da análise dos autos, verifico que as provas documentais, em especial os boletins de ocorrência e os e-mails juntados, demonstram que o apelado comunicou formalmente às rés que havia sido vítima de clonagem de seus documentos. Ainda assim, seu cadastro permaneceu com informações restritivas por aproximadamente dois anos, impactando negativamente sua atividade profissional.

A Granlider, embora também tenha sido vítima do golpe, agiu com negligência ao compartilhar os dados do apelado com a empresa Buonny, sem aguardar o desfecho das investigações policiais. Tal conduta demonstra falta de cautela no manuseio de informações sensíveis, expondo o apelado a restrições indevidas.

Por sua vez, a Buonny manteve o cadastro do apelado com pendências injustificadas, mesmo após ser informada da possibilidade de clonagem, perpetuando a situação e impedindo que ele fosse contratado por diversas transportadoras.

Além da negligência, as condutas das apelantes configuram prática discriminatória, pois atuaram de forma a inibir a prestação de serviços do apelado com base em informações inconsistentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANOS MORAIS . CONFIGURAÇÃO
. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO . - A imputação da prática de crime, desprovida de comprovação, configura dano moral passível de reparação -
A falsa imputação de crime configura dano moral in re ipsa, prescindindo de qualquer outra comprovação
- A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJ-MG - AC: 10000211936976001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022)

"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 E DA IN Nº 40/2016 DO TST.
MOTORISTA DE CARGAS. EMPRESA QUE REPASSA INFORMAÇÕES ORIUNDAS DE BANCO DE DADOS DE DOMÍNIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes do impedimento do demandante de realizar o trabalho de carregamento de mercadorias, em razão de informações prestadas e compartilhadas pelas rés advindas de cadastros informativos sobre a idoneidade de motoristas a serem contratados para transporte de cargas. O Regional consignou que o fato de as ora agravadas prestarem e compartilharem informações de domínio público às empresas que contratavam motoristas não seria suficiente para a condenação em danos morais, notadamente pela ausência da prática de ato ilícito. Ao contrário do decidido pela Corte de origem, observa-se que
a conduta das reclamadas está consubstanciada na forma discriminatória com que procederam, pois visa à inibição da prestação de serviços dos motoristas que figurem em suas listas cadastrais . A prática da conduta discriminatória em apreço importa em ofensa a princípios de ordem constitucional, tais como o da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da isonomia e da não discriminação
. Esclarece-se que o dano moral de ordem íntima prescinde de prova da sua ocorrência em virtude de ele consistir em ofensa a valores humanos, bastando a demonstração do ato ilícito ou antijurídico, em função do qual a parte afirma tê-lo sofrido, por ser in re ipsa , ou seja, decorre do próprio evento danoso, não havendo falar em demonstração do dano, pois, nesse caso, ele se situa no psicológico do lesado, em que é impossível se extrair uma prova material (precedentes). Recurso de revista conhecido e provido" (RR-83-60.2015 .5.17.0141, 2ª Turma, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 13/11/2020). (TRT-18 - ROT: 0010397-91 .2022.5.18.0141, Relator.: MARCELO NOGUEIRA PEDRA, 3ª TURMA)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL
- CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A acusação infundada de furto realizada pelo estabelecimento comercial (supermercado) causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada . Restam demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato que extrapola a esfera do mero aborrecimento
, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1027379-07.2023.8 .11.0002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 13/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2024)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$10.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (§ 11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025